Tribunal: TJPA
Processo: 0001242-91.2019.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001242-91.2019.8.14.0024

APELANTE: GABRIEL PEREIRA TELES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - NECESSÁRIO DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO - AFASTAMENTO DA SÚMULA 231, DO C. STJ. IMPOSSIBILIDADE - DETRAÇÃO. INCABÍVEL - DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DO DELITO DO ARTIGO 244-B, DO ECA. 1. Pistola de “airsoft” é arma de pressão que, em essência, difere de arma de fogo. E é sobre o emprego desta, especificamente, que versa o artigo 157, §2-A, I, do Código Penal. Assim, é incabível a majorante por uso de arma de fogo
in casu
, sob pena de afrontar o princípio da legalidade. 2. O conteúdo da Súmula 231, do C. STJ, versa sobre matéria amplamente debatida nas Cortes Supremas, adquirindo contornos vinculantes (Tema n. 158, STF e Tema n. 190, STJ), de aplicação compulsória por parte das Cortes de Justiça (artigo 927, III, do CPC, c/c o artigo 3º, do CPP). Portanto, agiu corretamente o juízo sentenciante quando não reduziu a pena provisória a patamar aquém do mínimo previsto em lei para o tipo penal a que foi condenado apelante. 3. Ema vez valoradas como neutras todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, deverá a pena-base ser fixada no patamar mínimo, pois significa que o crime em nada transcendeu a gravidade inerente ao tipo penal (STJ, HC 269586/SP). 4. Passada a competência do Juízo sentenciante, caberá ao Juízo da Execução Penal realizar a detração, pois possui melhores condições de examiná-la, na medida em que tem o acompanhamento atualizado da custódia do réu. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante somente em relação ao crime de corrupção de menores,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de

Gabriel Pereira Teles
, irresignado com os termos da r.
sentença proferida pelo MM.
Juízo da
Vara Criminal de Itaituba/PA
, que julgou procedente a denúncia para condenar o réu nas sanções punitivas do artigo
157, §2º-A, I,
do Código Penal
, na forma do artigo 71, do mesmo diploma legal, e do artigo 244-B do ECA, fixando-lhe a pena unificada de 08 (oito) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e pagamento de 45 (dez) dias-multa
(cf. ID 4633517).

Inconformada, a defesa pugna: a) pela absolvição por falta de provas em relação ao crime de corrupção de menores; b) pelo decote da majorante pelo uso de arma de fogo no crime de roubo; c) pelo afastamento da Súmula 231, do C. STJ; d) pela detração
(cf. ID 4633522)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 4633523).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (cf. ID 4969413).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Inicialmente, por se tratar de matéria de ordem pública, passo à análise da prescrição em relação ao crime de corrupção de menores, previsto no artigo 244-B, do ECA, a que foi condenado o apelante.

Para tanto, devo pontuar o seguinte: a) a sentença foi publicada no dia 31/10/2020; b) a condenação foi de 01 (um) ano de reclusão; c) o apelante tinha 19 (dezenove) anos (nascido em 14/08/1999) ao tempo dos fatos (26/01/2019).

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição superveniente para o apelante é de 02 (dois) anos, contados a partir da publicação da sentença, conforme artigo 109, V, c/c artigo 110 § 1º, c/c artigo 115, todos do Código Penal.

Assim, tendo transcorrido, até o presente, lapso temporal superior a esse, vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime sob testilha desvaneceu no tempo, motivo por que declaro, de ofício, extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva, consoante artigo 107, IV, do Código Penal.

Restam prejudicados os pedidos relacionados a esse crime.

3 - DO DECOTE DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO

A defesa pugna pela exclusão da causa de aumento pelo uso de arma de fogo, sob a alegação de que o apelante se utilizou de arma de “airsoft” para perpetrar os roubos.

Tem razão.

Compulsando os autos, observo que, de fato, foi utilizada uma pistola “airsoft” nos crimes, conforme se colhe do Auto de Apresentação e Apreensão de Objetos (página 5 do ID 4633493), o bem como do depoimento da vítima D. P., que informa ter descoberto
a posteriori
que se tratava “de réplica, a arma não era verdadeira” (trecho 00:16/00:22 do ID 4641313).

Ora, a pistola em questão é uma arma de pressão, a qual, em essência, difere de uma arma de fogo. E é sobre o emprego desta, especificamente, que versa o artigo 157, §2-A, I, do Código Penal.
Assim, é incabível a majorante por uso de arma de fogo
in casu
, sob pena de afrontar o princípio da legalidade.

Pleito deferido.

4 - DA REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA PARA ABAIXO DA MÍNIMA DO TIPO PENAL - AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO C. STJ

A defesa requer a aplicação das atenuantes de confissão espontânea e da menoridade relativa, de forma a reduzir a pena provisória para abaixo do patamar mínimo do tipo penal, pugnando pelo afastamento da Súmula n. 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Não tem razão.

Como é cediço, o Excelso Supremo Tribunal Federal já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o verbete em comento não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema n. 158).

Ademais, no âmbito do próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça, além da súmula ora guerreada, foi firmado o Tema Repetitivo n. 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68, do Código Penal, não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Nessa esteira, o conteúdo da Súmula 231 do C. STJ já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo, inclusive, adquirido contornos vinculantes (Tema n. 158, STF e Tema n. 190, STJ) de aplicação compulsória por parte das Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c o artigo 3º, do CPP).

Nesse contexto, agiu corretamente o Juízo sentenciante ao não reduzir a pena intermediária do apelante para patamar aquém do mínimo previsto no artigo 157, do Código Penal, posto ser exatamente essa a orientação vigente, a qual vem sendo aplicada normalmente pelo Tribunais Superiores, não havendo que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
).

Para melhor ilustrar, colaciono recente decisão da Corte Cidadã:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

Também essa é a posição desse Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ, ANTE A SUA INCONSTITUCIONALIDADE, E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DAS RECONHECIDAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Totalmente descabida aplicação da atenuante da menoridade relativa, bem como da confissão, eis que a pena do réu foi fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ-PA 00016411920158140006, Relatora: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 30/05/2022, 1Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 14/06/2022).

Registro, por fim, que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
) quanto à jurisprudência consolidada, estando escorreita, nessa senda, a pena intermediária fixada ao apelante
.

Pleito indeferido.

5 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Ante à exclusão da majorante pelo emprego de arma de fogo, a nova dosagem das penas do crime de roubo é medida que se impõe. Além disso, analisando as dosimetrias realizadas, observo a necessidade de reparo também na fixação da pena-base.

Isso porque, embora tenha valorado de forma neutra todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal (significando que os crimes em nada transcendeu a gravidade inerente ao tipo penal), o MM. Juiz fixou as penas-base em 04 (quatro) anos e 08 (meses) de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, afastando-se incorretamente do patamar mínimo de pena (STJ, HC 269586/SP).

5.1 - Do roubo contra a vítima D. P.

Na primeira fase, mantidos como neutros todos os vetores, estabeleço a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, na primeira fase da dosimetria.

Na segunda fase, não há agravantes a ponderar. Há as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, porém, como a pena-base foi estabelecida no mínimo, fixo a pena intermediária nos mesmos 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, conforme Súmula 231, do C. STJ.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a considerar, razão pela qual torno concreta a pena de 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

5.2 - Do roubo contra a vítima P. S. B.

Na primeira fase, mantidos como neutros todos os vetores, estabeleço a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, na primeira fase da dosimetria.

Na segunda fase, não há agravantes a ponderar. Há as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, porém, como a pena-base foi estabelecida no mínimo, fixo a pena intermediária nos mesmos 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, conforme Súmula 231, do C. STJ.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a considerar, razão pela qual torno concreta a pena de 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

5.3 - Da continuidade delitiva - pena definitiva

Como o houve liame de continuidade entre os dois delitos, conforme estabelecido sem sentença, utilizo o aumentador de 1/6 (um sexto) sobre um dos crimes de igual reprimenda, para tornar definitiva de pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto (cf. artigo 33, § 2º,
b
, do Código Penal), e pagamento de 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

6 - DA DETRAÇÃO

Sem necessidade de maiores delongas, quanto ao pedido de detração do período de prisão cautelar, consigno não competir ao Tribunal a sua realização para eventual modificação do regime de cumprimento de pena, visto que, passada a competência do juízo sentenciante (artigo 387, §2º, do CPP), caberá ao Juízo da Execução Penal procedê-la (artigo 66, III,
c
, da lei nº 7.210/84), sobretudo porque possui melhores condições de averiguar o tempo exato de pena cumprida pelo apelante. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DO 1º APELANTE (ROBERTO MAURO VALE LAGOIA). REDUÇÃO DA PENA-BASE AO GRAU MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. TODOS OS VETORES JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL FAVORÁVEIS AO RÉU. PEDIDO DO 2º APELANTE (THIAGO SALAZAR DA SILVA). DETRAÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Deve ser redimensionada a pena-base para o grau mínimo, uma vez que todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP militam em favor do recorrente. 2.
O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, c, da Lei de Execução Penal
. 3.Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena do 1º apelante (Roberto Mauro Vale Lagoia), à unanimidade. (TJ-PA - APR: 00294699520178140401 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 13/11/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 19/11/2018).

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, do CPB. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. DETERMINAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
O exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente, por ter o acompanhamento atualizado da custódia do réu, carecendo esta instância ad quem de dados concretos acerca da custódia provisória do apelante
. 2. (...). Decisão unânime. (TJ-PA - APR: 00003613220188140095, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 17/11/2022).

Nessa senda, indefiro o pedido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena do apelante pelo crime de roubo, e, de ofício, declaro extinta a sua a punibilidade somente em relação ao crime de corrupção de menores.

É o voto.

Belém, 10/10/2023